Tribunal: TJDFT
Processo: 0703530-08.2019.8.07.0010
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. ART. 147 DO CÓDIGO PENAL. AMBIENTE DOMÉSTICO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA CONSTATADAS. CRIME DE PERSEGUIÇÃO. CONDUTA ÚNICA. PRESSUPOSTO DA REITERAÇÃO DA CONDUTA. NÃO EVIDENCIADO. ABSOLVIÇÃO. VIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, porque normalmente os delitos são cometidos longe de testemunhas presenciais, aproveitando-se o agente do vínculo mantido com a ofendida.

2. O artigo 147-A do Código Penal é crime habitual e somente se configura com a prática reiterada de perseguir (stalking), não ocorrendo no caso de prática de uma única conduta.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.